Tribunal: TJBA
Processo: 8081545-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081545-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROZILENE SANTOS DA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ALESSANDRO PACHECO PIRES, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ALESSANDRO PACHECO PIRES, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. ENUNCIADO SUMULAR N.º 385DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO INCOMPLETO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES REALIZADAS NO MESMO MÊS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8081545-98.2024.8.05.0001
, em que são apelantes simultâneos,
ROZILENE SANTOS DA PAIXAO

e
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.